Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710848-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERT SOUZA PRAZERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERT SOUZA PRAZERES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n° 0703496-04.2022.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na determinação “ao TCDF que suspenda a cobrança dos reembolsos relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2019, no total de R$ 7.026,00 (sete mil e vinte e seis reais)”. Em suas razões, e em apertada síntese, o recorrente informa que é beneficiário do pró-saúde do TCDF, figurando seus genitores como dependentes desde o ano de 2003. Alega, entretanto, que, “por meio da Resolução no 321, de 19 de fevereiro de 2019, o TCDF passou a exigir que a relação de dependência dos genitores do Agravante e demais servidores fosse provada mediante exibição da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda”. Assegura o agravante que não foi oportunamente comunicado da mudança normativa, dela só tomando conhecimento quando notificado da devolução de valores utilizados indevidamente. Entende o agravante que “as cobranças levadas a cabo pelo TCDF são ilegais, violam a boa-fé objetiva e a irretroatividade normativa e não poderiam ter sido efetivadas”, mormente porque “Nunca lhe havia sido apresentada qualquer exigência adicional, tampouco a exibição de Declarações de Imposto de Renda, até a fatídica notificação em 5 de agosto de 2019”. Em sua defesa, aponta caso similar, julgado pela 4a Turma Cível desta Corte, no qual aquele colegiado considerou que “de janeiro de 2016 (data relevante para o precedente) até 19 de fevereiro de 2019 não havia previsão normativa que permitisse exigir Declarações de Imposto de Renda para comprovação de dependência”. Logo, no entender do recorrente, a exigência de dependência econômica via imposto de renda “só aconteceu em 2019, não sendo viável a cobrança de tal exigência antes da sua instituição”. Nesse sentido, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal “para determinar imediatamente ao Distrito Federal que suspenda a cobrança dos reembolsos relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento”. No mérito, pede a confirmação da liminar, para que a cobrança permaneça suspensa até julgamento de mérito da causa. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 34250806 e 34250807). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, Inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão da tutela de urgência, entretanto, exige a presença de elementos que demonstrem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso acrescida dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte, requisitos tais que, observo o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. Segundo observo dos autos, o Juízo singular indeferiu a tutela de urgência por considerar que a exigência de comprovação da dependência econômica remonta à resolução TCDF n° 76/95. No entanto, como ressaltado nos autos, os genitores do agravante passaram a ingressar no plano de saúde do TCDF no ano de 2003, quando tal exigência não foi feita pelo órgão. Ademais, a própria cobrança objeto dos autos refere-se a exercícios recentes, a revelar, em princípio, que a aludida comprovação, de fato, passou a vigorar, ou ao menos a ser exigida, apenas recentemente. Esta Compreensão, inclusive, já foi chancelada por esta Corte, conforme precedente invocado pelo agravante, que conta com a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. GENITORA DEPENDENTE ECONOMICAMENTE. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO TCDF VIGENTE À ÉPOCA. BOA-FÉ. 1. A submissão de toda a documentação à prévia aprovação da Administração, antes de pretender incluir sua genitora como dependente, demonstra a boa-fé do servidor, sobretudo diante da ausência de prova de que tenha sido notificado a respeito da alteração normativa. 2. Prevendo a Resolução-TCDF no 266/2013, apenas no ano de 2019, a expressa necessidade de apresentação da DIRPF para fins de comprovação da dependência de genitor beneficiário, não pode tal exigência ser aplicada retroativamente, pelo que cabíveis outros meios de prova para demonstração de dependência da para fins de imposto de renda, nos termos das normas vigentes à época do pedido de reembolso parcial alusivo ao Pró-Saúde. 3. Deu-se provimento ao apelo. (Ac. 1356227. 4a Turma Cível. Rel. Sérgio Rocha. Publicado no DJE : 28/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, nesta análise inicial dos autos, não identifiquei a existência de qualquer comunicação aos beneficiários do plano de saúde acerca das mudanças normativas, tanto para atribuir publicidade à exigência, como para viabilizar seu cumprimento pelos destinatários. Logo, ainda que a questão mereça análise mais efetiva do caderno processual, sobretudo com a formação do contraditório, parece-me provável o acolhimento da tese recursal e, portanto, o provimento do recurso. Ademais, é inegável a iminência de dano ao agravante, considerando a cobrança administrativa dos valores reputados devidos pela Administração, inclusive com a possibilidade de desconto no contracheque do agravante, como consignado na notificação de Id. 119686513 (autos de origem). Presentes, portanto, os requisitos que lhe são próprios, DEFIRO a tutela de urgência recursal para suspender a cobrança dos valores em discussão nos autos, até julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para ciência e cumprimento da presente decisão, bem assim para que apresente resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora